Tribunal: STF
Processo: RHC 267252
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade.  Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Erike Fernando Ramos Ponciano e Jean Dalpino Ortiz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.960/SP (evento 46).

Os Recorrentes foram condenados à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 29).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, porquanto a polícia civil, no cumprimento do mandado de prisão temporária, realizou buscas na residência, sem autorização judicial e sem fundadas razões, com desvio de finalidade. Argumenta que a suposta confissão informal do recorrente Erike não constou nos autos, apenas dos depoimentos dos policiais e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Assevera a ausência de provas de que o recorrente Jean teria corrido para dentro do imóvel, despertando a fundada suspeita nos policiais. Requer o reconhecimento da nulidade apontada (evento 52). 

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 75).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 45): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, mas concedeu parcialmente a ordem de ofício para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reduzindo as penas e determinando a soltura dos pacientes. 
2. Os agravantes alegam ilegalidade na busca domiciliar, sustentando ausência de fundadas suspeitas e desvio de finalidade policial, além de questionarem a verossimilhança dos depoimentos policiais e a utilização de confissão informal como justificativa para a diligência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi amparada por fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, legitimando a atuação policial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A análise das circunstâncias concretas que antecederam a busca domiciliar, como a confissão espontânea do agravante sobre a existência de drogas na residência e a atitude evasiva do corréu, demonstra fundadas razões que legitimaram a diligência. 
5. A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito, conforme previsto no art. 5 º, XI, da Constituição Federal, e corroborada pela apreensão de entorpecentes, evidenciando a veracidade das informações obtidas pelos agentes policiais. 
6. A pretensão dos agravantes de invalidar a busca domiciliar demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No tocante à alegada violação ao domicílio, destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 46, fl. 3-7):

“(...). Os agravantes insistem na tese de ilegalidade da busca domiciliar, sustentando que a confissão seria informal e que não havia fundadas suspeitas para o ingresso na residência. 	Ocorre que a pretensão dos agravantes demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via estreita do habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 
A análise das circunstâncias concretas que antecederam a busca domiciliar - incluindo a dinâmica dos fatos, a credibilidade dos depoimentos policiais, a verossimilhança da versão apresentada e a correlação entre as alegações e o resultado da diligência - constitui matéria eminentemente probatória, incompatível com a natureza do writ constitucional. 	De tal forma, reitero na íntegra os fundamentos da decisão agravada de fls. 512 /521, que assim consignou:
‘Diante da hipótese de substitutivo de recurso próprio, a habeas corpus impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a apontada ilegalidade da busca pessoal sob a seguinte fundamentação:
‘A preliminar deve ser afastada e, no mérito, o recurso não merece provimento. Isso porque, no presente caso, vislumbra-se a fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial. Os policiais, em depoimento, disseram que abordaram o réu porque havia expedido contra ele mandado de prisão. Durante o cumprimento do mandado, desconfiaram da atitude do comparsa que correu para dentro da casa do réu na frente da polícia. Indagado, réu confessou que tinha drogas em sua residência, razão pela qual a polícia efetuou a busca na residência, momento em que o comparsa JEAN arremessou uma sacola no telhado. Os policiais conseguiram arrecadar a sacola, dentro da qual havia 101 porções de ‘crack’. O depoimento dos policiais, em Juízo, se coaduna com a versão apresentada na fase policial, oportunidade em que descreveram a mesma dinâmica, ressaltando que o réu confessou que havia drogas na casa. É insofismável a fundada suspeita quando o agente criminoso confessa o crime. Além disso, a atitude evasiva do comparsa JEAN, que correu para a casa e arremessou uma sacola pela janela consubstancia razão suficiente para a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade na atuação da polícia. Conforme entendimento jurisprudencial assentado, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (...)’ (fls. 336/337).’
O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 
Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 
No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 
A interpretação jurisprudencial relativa à aferição da presença de justa causa (fundadas razões) que legitime a mitigação do direito fundamental em questão, ainda que com viés restritivo, admite que a suposição acerca da ocorrência de crime no interior da residência esteja ampara em contexto fático anterior ao ingresso domiciliar, que indique a situação de ilicitude necessária à concretização da diligência (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em , 2/3/2021 DJe de 15/3/2021). 
Da leitura do acórdão supracitado, verifica-se que a busca domiciliar, na hipótese, decorreu do cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, ocasião em que este confessou espontaneamente a existência de drogas em sua residência, somado à atitude evasiva do corréu Jean, que correu para o interior do imóvel e arremessou uma sacola no telhado. Tais circunstâncias concretas justificaram a diligência. 
Dessa forma, não houve violação de domicílio nem tampouco ilegalidade das provas produzidas, uma vez que restaram demonstradas fundadas suspeitas que legitimaram e autorizaram o ingresso na residência, especialmente tendo em vista que os agentes policiais obtiveram êxito na operação no regular exercício do poder de polícia, com a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (101 porções de crack), o que comprova inequivocamente que as informações sobre a prática de tráfico de drogas no local estavam corretas. 
Nesse prisma, tem-se que a orientação adotada pela Corte encontra-se a quo em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema, conforme denota-se dos recentes julgados (grifos nossos):
(...).
Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, pois, como visto, demonstradas fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. (...)’
Como consignado na decisão agravada, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.”

De acordo com as instâncias anteriores, “(...) policiais civis, realizando investigação de crime de homicídio, visando dar cumprimento de mandado de prisão temporária de Erike, apuraram o seu novo endereço, no local para onde havia se mudado recentemente. Ao realizarem campana no local, viram quando Erike e Jean chegaram em uma motocicleta. Os policiais aproximaram-se para cumprir a ordem de prisão. Jean, ao perceber a aproximação dos policiais correu em direção aos fundos do imóvel, e durante a fuga arremessou uma sacola no telhado, mas diante das circunstâncias, foi seguido e abordado pelos policiais. A sacola foi apreendida, e no seu interior os policiais encontraram 101 porções de crack, formada em uma pedra maior e menores, além de uma lâmina de barbear. Em razão das circunstâncias ainda, Erike foi indagado se havia algo na residência, respondendo afirmativamente, os policiais ingressaram no imóvel, e encontraram sobre a cama um prato contendo 09 (nove) pedras de crack, gilete e sacos plásticos tipo sacolé (...) (fls. 01/05). (evento 4, fls. 2-7).

Presente o contexto, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente